Tribunal: TJES
Processo: 5000218-35.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-35.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORGE PIMENTA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000218-35.2021.8.08.0057

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADO:JORGE PIMENTA DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO PAN S/A,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10027712, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10248381), o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada incorreu em grave omissão ao não analisar a questão da decadência, matéria de ordem pública. Requer, ao final, a correção do vício apontado
“(...) manifestando-se expressamente sobre a questão da decadência no caso concreto, considerando o prazo de quatro anos estabelecido no art. 178 do Código Civil para casos de vício de consentimento, especificamente no contexto de alegação de desconhecimento quanto ao produto cartão de crédito consignado (...)”.

Certidão da Secretaria ao ID 10249260, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
20/09/2024
, conforme certidão ao ID 10026352, o prazo final para interposição do recurso seria em
27/09/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em
04/10/2024
(ID 10248381), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Ainda que assim não fosse, não assiste razão ao embargante. A prejudicial de decadência nem sequer foi levantada nas razões do recurso inominado (ID 8827153), portanto não há falar em omissão.É patente que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o Embargante não aponta a existência de vícios no acórdão objurgado, mas, sim, questiona os motivos que conduziram esta Turma Recursal a adotar conclusão que não lhe satisfaz.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)